Tribunal: TJDFT
Processo: 0719973-09.2020.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0719973-09.2020.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WELINSON DA SILVA OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 12 de julho de 2024 14:57:38. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora